Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-07.2017.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001394-07.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TAVARES COMERCIO DE PISCINAS LTDA - CNPJ: 09.150.225/0001-07 (APELANTE), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), MANA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. - CNPJ: 07.587.036/0001-62 (APELANTE), GERALDO AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 137.989.118-35 (ADVOGADO), ALCEU GARCIA registrado(a) civilmente como ALCEU GARCIA - CPF: 632.537.551-34 (APELADO), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), WALDOMIRO TEODORO DOS ANJOS JUNIOR - CPF: 694.139.086-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO BRUNING LAMIRA - CPF: 037.694.071-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), SOBERANA COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE PISCINAS EIRELE (TERCEIRO INTERESSADO), TAVARES COMERCIO DE PISCINAS LTDA - CNPJ: 09.150.225/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA - REJEIÇÃO - EXAME PORMENORIZADO DE TODA A MATÉRIA CONTROVERTIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE - DESCABIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CADEIA DE FORNECIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 18 DO CDC - VÍCIOS DO PRODUTO - DEFEITOS EVIDENCIADOS POR PERÍCIA TÉCNICA - COMPROMETIMENTO ESTRUTURAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO REJEITADO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM VALORES NÃO PAGOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA - DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento
citra petita
quando o magistrado enfrentou todas as questões controvertidas postas nos autos, ainda que em sentido contrário às teses defendidas pela parte.

Tratando-se de relação de consumo envolvendo vícios de qualidade do produto que o tornam impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, aplica-se a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores da cadeia produtiva, conforme preconiza o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de culpa.

A perícia técnica realizada nos autos comprovou a existência de vícios no produto, como fissuras no revestimento, bolhas nas paredes, ondulações nos fundos e comprometimento estrutural, não sendo aplicável a excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3o, III, do CDC, pois não se trata apenas de falha na instalação, mas de problemas no próprio produto.

A aquisição de piscina que apresenta vícios estruturais, tornando-a imprópria para uso durante anos, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, especialmente quando há tentativas frustradas de solução administrativa do problema.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando-se o valor do produto adquirido, o tempo de espera pela solução do problema e as tentativas frustradas de resolução administrativa, não sendo razoável sua redução para o patamar de um salário mínimo como pretendido subsidiariamente pela apelante.

Não há que se falar em compensação dos valores devidos pelo consumidor (parcelas não pagas) com a indenização por perdas e danos, uma vez que o inadimplemento do autor se deu justamente em razão dos vícios apresentados pelo produto, sendo a restituição integral dos valores pagos medida que se impõe, nos termos do art. 18, §1o, II, do CDC.

Conquanto o autor não tenha logrado êxito em todos os pedidos formulados na inicial, tendo decaído quanto à declaração de quitação da obrigação, inexigibilidade dos cheques sustados e ressarcimento dos valores extras de R$ 7.275,00, deve-se reconhecer o decaimento mínimo de sua parte, uma vez que os pedidos principais de substituição do produto/perdas e danos e indenização por danos morais foram acolhidos, justificando a imposição dos ônus sucumbenciais exclusivamente à parte requerida, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SOBERANA COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE PISCINAS EIRELI (atual denominação social da LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISCINAS EIRELI), contra a sentença de Id. 283519577 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Títulos e Indenização por Danos Materiais e Morais no 1001394-07.2017.8.11.0015, ajuizada por ALCEU GARCIA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas, solidariamente, à indenização por perdas e danos, consistente na restituição do valor pago, R$ 12.980,00 (doze mil, novecentos e oitenta reais), bem como a condenação à reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na origem, o autor ajuizou a presente demanda relatando que, em 12/11/2015, adquiriu da primeira requerida (Tavares Comércio de Piscinas Ltda-ME) uma piscina fabricada pela segunda requerida (Líder Indústria e Comércio de Piscinas Eireli EPP), pelo valor de R$ 20.960,00 (vinte mil, novecentos e sessenta reais), para pagamento mediante entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e mais 12 (doze) prestações mensais de R$ 1.330,00 (um mil, trezentos e trinta reais) cada, representadas por cheques pré-datados.

Aduziu que o serviço contratado englobava a instalação completa da piscina com todos os seus acessórios, incluindo bomba, filtro, equipamentos, iluminação interna, parte elétrica, aquecimento, calçamento, piso e bordas com mármore branco, com prazo de entrega estipulado para 12/12/2015. Contudo, houve atraso na obra, sendo a mesma concluída apenas em meados de junho/julho de 2016, momento em que passou a apresentar defeitos, com ondulações e trincas.

Alegou que, para concluir os serviços, foi obrigado a dispender valores extras na ordem de R$ 7.275,00 (sete mil, duzentos e setenta e cinco reais) e que, em virtude dos defeitos apresentados e da inércia das requeridas em prestar assistência técnica, sustou os pagamentos dos cheques com vencimentos para 12/07/2016, 12/08/2016, 12/09/2016, 12/10/2016, 12/11/2016 e 12/12/2016.

Postulou, assim, pela declaração de quitação da obrigação e inexigibilidade dos cheques sustados; restituição da quantia extra de R$ 7.275,00 (sete mil, duzentos e setenta e cinco reais); condenação das requeridas na obrigação de fazer consistente na troca da piscina e, em caso de descumprimento, conversão em perdas e danos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Devidamente citadas, ambas as requeridas apresentaram contestação. A primeira requerida (Tavares Comércio de Piscinas Ltda-ME) alegou não trabalhar no ramo de venda de piscinas e que jamais celebrou negócio jurídico com o autor, afirmando que a venda foi realizada por um terceiro, Sr. Istael Ferreira dos Santos, que apenas utilizava o pátio da empresa para guardar as piscinas. Requereu, ainda, a denunciação da lide do Sr. Istael e, em reconvenção, pugnou pela condenação do autor ao pagamento de R$ 11.970,00 (onze mil, novecentos e setenta reais) referentes às parcelas não pagas.

A segunda requerida (ora apelante) arguiu preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, sustentou que sua defesa restaria prejudicada, pois nunca foi contratada pelo requerente, produzindo tão somente o casco de fibra de vidro, sem qualquer responsabilidade pelos serviços de instalação, iluminação, etc.

Após regular instrução do feito, com realização de perícia técnica, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente: a) à indenização por perdas e danos, consistente na restituição do valor pago pelo autor (R$ 12.980,00), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada pagamento, com juros de 1% ao mês desde a citação; e b) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC a partir da sentença, com juros de 1% ao mês desde a citação. Julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido reconvencional.

Inconformada, a segunda requerida interpôs recurso de apelação (Id. 283519586), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser
citra petita
, uma vez que o magistrado não teria enfrentado questão relevante para o deslinde da controvérsia, qual seja, a possibilidade de exclusão da responsabilidade da fabricante com base no art. 12, §3o, III, do CDC. No mérito, sustentou sua ilegitimidade passiva, por ser mera fabricante do produto, sem qualquer participação no negócio entabulado entre o autor e a primeira requerida; a inexistência de vício de fabricação, já que a perícia teria demonstrado que as patologias decorreriam exclusivamente de erros de execução e planejamento da obra; a inexistência de danos morais indenizáveis; e, subsidiariamente, caso mantida a condenação em danos morais, requereu a redução do quantum para o equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Alegou, ainda, a necessidade de compensação dos valores devidos pelo autor (parcelas não pagas) com a indenização arbitrada, sob pena de enriquecimento sem causa. Por fim, questionou a distribuição do ônus da sucumbência, sustentando que, como o autor decaiu em parte de seus pedidos (não teve acolhidos os pedidos de quitação integral do contrato, inexigibilidade dos cheques sustados e ressarcimento dos valores extras de R$ 7.275,00), deveria ser aplicada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Em contrarrazões (Id. 283519590), o apelado refutou todas as alegações recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

1. Da preliminar de nulidade da sentença por julgamento
citra petita

Preliminarmente, a apelante argui a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, alegando que a magistrada de origem não teria enfrentado questão essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja, a possibilidade de exclusão de sua responsabilidade com base no art. 12, §3o, III, do CDC, mesmo após provocação via embargos de declaração.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, da análise acurada da sentença objurgada, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente seu entendimento acerca da responsabilidade da segunda requerida, ora apelante, com base no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores na cadeia de produção por vícios de qualidade ou quantidade dos produtos.

A magistrada sentenciante enfrentou expressamente a questão da responsabilidade da fabricante, consignando que:

"No tocante à requerida Líder Indústria e Comércio de Piscinas Eireli EPP, embora tenha alegado ausência de nexo causal entre o dano aventado na inicial e a conduta da aludida empresa, verifica-se que o laudo pericial demonstra que a piscina, objeto da celeuma, foi fabricada pela aludida empresa, descrevendo o modelo LD 705 (id n.o 154033510), conforme consta do mostruário apresentado pelo autor, no id n.o 4702296."

Ademais, na fundamentação da sentença, a magistrada fez referência expressa ao art. 12 do CDC, que trata da responsabilidade do fabricante, e ao art. 18 do CDC, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores pelos vícios do produto, reconhecendo a aplicabilidade destes dispositivos ao caso concreto.

O fato da juíza não ter feito referência expressa ao art. 12, §3o, III, do CDC, que trata da excludente de responsabilidade do fabricante, não caracteriza julgamento
citra petita
, pois tal questão foi implicitamente rejeitada quando a magistrada reconheceu a responsabilidade solidária da apelante com base nos arts. 12 e 18 do CDC.

Importante consignar que a julgadora não está obrigada a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, os fundamentos que embasaram sua decisão. Nesse sentido, tem-se que a sentença enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em nulidade por julgamento
citra petita
.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

2. Do mérito recursal

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à análise: a) da legitimidade passiva da apelante (fabricante da piscina); b) da existência de vícios de fabricação que ensejam sua responsabilização; c) da configuração de danos morais indenizáveis; d) do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e do pedido subsidiário de redução para um salário mínimo; e) da possibilidade de compensação dos valores devidos pelo autor com a indenização arbitrada; e f) da distribuição do ônus da sucumbência.

2.1. Da legitimidade passiva da apelante

A apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não participou da relação contratual entabulada entre o autor e a primeira requerida, sendo apenas fabricante da piscina, sem qualquer ingerência nos serviços de instalação e manutenção do produto.

Aduz, ainda, que as patologias constatadas pela perícia técnica decorreriam exclusivamente de erros na execução e planejamento da obra, não havendo qualquer vício de fabricação que pudesse ensejar sua responsabilização, aplicando-se, assim, a excludente prevista no art. 12, §3o, III, do CDC.

Não assiste razão à apelante.

Primeiramente, importa consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, enquadrando-se o autor como destinatário final do produto (art. 2o do CDC) e as requeridas como fornecedoras (art. 3o do CDC).

O cerne da questão reside em determinar se, no caso concreto, aplica-se o regime de responsabilidade pelo fato do produto (arts. 12 e 13 do CDC) ou pelo vício do produto (art. 18 do CDC), bem como se subsiste a responsabilidade do fabricante diante das circunstâncias verificadas nos autos.

Da análise pormenorizada do conjunto fático-probatório, verifica-se que o caso em tela versa sobre vícios de qualidade do produto, que o tornaram impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, enquadrando-se, portanto, na hipótese do art. 18 do CDC, que assim dispõe:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas."

A expressão "fornecedores", utilizada pelo legislador no
caput
do art. 18, abrange todos aqueles que participaram da cadeia de fornecimento do produto, incluindo o fabricante, o produtor, o construtor, o importador e o comerciante, estabelecendo entre eles responsabilidade solidária pelos vícios do produto.

Diferentemente do regime estabelecido para a responsabilidade pelo fato do produto (arts. 12 e 13 do CDC), em que a responsabilidade do comerciante é subsidiária, no regime do art. 18 do CDC, que trata dos vícios do produto, a responsabilidade de todos os fornecedores da cadeia produtiva é solidária, independentemente de culpa.

No caso em análise, a perícia técnica realizada nos autos (Id. 154033510) constatou que a piscina adquirida pelo autor apresentava diversos vícios, como fissuras no revestimento, bolhas nas paredes, ondulações nos fundos e comprometimento estrutural, tornando-a inadequada ao uso a que se destina.

Embora a apelante argumente que tais vícios decorreriam exclusivamente de falhas na instalação, tal assertiva não encontra respaldo no laudo pericial, que identificou problemas estruturais no próprio produto, e não apenas na forma como foi instalado. A propósito, o perito foi categórico ao afirmar que
"há comprometimento estrutural e infiltrações"
, o que denota problema intrínseco ao produto fabricado pela apelante.

Ademais, mesmo que parte dos problemas constatados possa ser atribuída a falhas na instalação, tal circunstância não elide a responsabilidade solidária da apelante, na qualidade de fabricante, pelos vícios que tornaram o produto inadequado ao uso, conforme preconiza o art. 18 do CDC.

A excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3o, III, do CDC, invocada pela apelante, aplica-se exclusivamente às hipóteses de responsabilidade pelo fato do produto, não sendo extensível aos casos de vício do produto, regidos pelo art. 18 do CDC. Além disso, mesmo que fosse aplicável ao caso, tal excludente exigiria prova cabal de que o defeito decorreu exclusivamente de projeto, fórmula, manipulação, apresentação ou acondicionamento realizado por terceiros, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

A jurisprudência pátria já consolidou este entendimento:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PISCINA . INSTALAÇÃO NÃO REALIZADA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE E DO REVENDEDOR DA PISCINA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA EMPRESA QUE DEVERIA INSTALAR. NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO . CHEQUES SUSTADOS. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL . PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NA ORIGEM. Da legitimidade das requeridas . Hipótese em que tanto a empresa revendedora, quanto a fabricante são partes legítimas para responder pela presente demanda. Em relação à demandada Glasterm Piscinas Campo Bom, esta é parte legítima para responder pela presente demanda, uma vez que é a representante/revendedora da fabricante de piscinas Guaíba Ind. Com. Fiberglass Ltda., tendo atuado como intermediária no negócio jurídico havido entre as partes, motivo pelo qual integra a cadeia de consumo.
Já em relação à fabricante, de igual forma é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, ao disponibilizar ao consumidor a instalação da piscina pelo revendedor autorizado pela fabricante, não há dúvida que a fábrica, juntamente com o comerciante, assumiu a responsabilidade pelos vícios oriundos da má prestação de serviço ou, ainda, pelo não cumprimento do contrato.
Do apontamento. Hipótese em que restou incontroverso nos autos que a autora adquiriu uma piscina junto à revendedora autorizada e que não houve o cumprimento integral do contrato firmado, de forma que deve ser mantida a sentença que resolveu o contrato e declarou a inexigibilidade dos débitos consubstanciados nos cheques sustados e, consequentemente cabível a determinação de exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito .Do dano moral. Pacífico na jurisprudência que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, na esteira do entendimento sumulado no verbete no 227 do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, configurada a inscrição indevida, estando caracterizado o dano moral puro, também denominado in re ipsa, que prescinde de comprovação efetiva de prejuízo, sendo decorrente do próprio fato lesivo e sua gravidade. Quantum indenizatório, que representa contraprestação suficiente a compensar o dano sofrido e não destoa dos parâmetros usuais da Câmara para situações análogas. Da distribuição do ônus de sucumbência . A condenação por danos morais em valor inferior ao reclamado na inicial não implica em sucumbência recíproca, nos termos da súmula 326 do STJ.RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.”
(TJ-RS - AC: 70085185353 RS, Relator.: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 01/12/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2021)
(Negrito nosso)

Nesse contexto, resta evidenciada a legitimidade passiva da apelante para figurar no polo passivo da presente demanda, na qualidade de fabricante do produto que apresentou vícios de qualidade, respondendo solidariamente com a primeira requerida pelos danos causados ao consumidor.

2.2. Da existência de vícios no produto e da responsabilidade da apelante

Quanto à existência de vícios no produto que ensejam a responsabilização da apelante, a perícia técnica (Id. 154033510, pág. 21) realizada nos autos foi conclusiva ao constatar diversas patologias na piscina adquirida pelo autor,
in verbis
:

"a) Segundo o projeto arquitetônico autoral, não há discrepâncias em suas dimensões, conforme descrição do fabricante, sendo de fato a piscina de modelo LD 705, linha praia, fabricada com fibra de vidro.

b) A piscina não estava em seu pleno funcionamento no momento da perícia, estava sem o devido tratamento, implicando em um resultado mais preciso dos defeitos.

c) A parte elétrica apresenta defeito na comunicação com a bomba;

d) Os defeitos encontrados são fissuras no revestimento, bolhas nas paredes e ondulações nos fundos.

e) A piscina está desnivelada, agravando seu equilíbrio.

f) Há comprometimento estrutural e infiltrações.

g) A distância entre a casa de máquinas e a piscina está fora das normas da ABNT.

h) A casa de máquinas e/ou bombas não possui ralo.

i) Não houveram os planejamentos necessários para a instalação da piscina."

O laudo pericial evidenciou que a piscina adquirida pelo autor não está apropriada ao uso devido ao comprometimento estrutural, com presença de fissuras no revestimento, bolhas nas paredes e ondulações nos fundos.

A apelante sustenta que tais vícios decorreriam exclusivamente de erros na execução e planejamento da obra, não havendo qualquer vício de fabricação que pudesse ensejar sua responsabilização. No entanto, tal argumento não prospera.

A exegese do laudo pericial revela que, além de falhas na instalação (como distância inadequada entre a casa de máquinas e a piscina, falta de ralo na casa de máquinas e falta de planejamento), foram constatados problemas intrínsecos ao próprio produto, como fissuras no revestimento, bolhas nas paredes e ondulações nos fundos, que denotam comprometimento estrutural da piscina.

Tais vícios, por sua natureza, não podem ser atribuídos exclusivamente à instalação inadequada, revelando problemas na própria fabricação ou qualidade do produto fornecido pela apelante. A presença de bolhas nas paredes da piscina, conforme destacado pelo perito, decorre de problema relacionado à qualidade do material utilizado e ao processo de fabricação.

Ademais, mesmo que alguns dos vícios possam ter sido agravados por falhas na instalação, tal circunstância não elide a responsabilidade solidária da apelante, na qualidade de fabricante, conforme preconiza o art. 18 do CDC.

Como fabricante da piscina, a apelante é responsável pela qualidade e adequação do produto ao uso a que se destina, não podendo eximir-se dessa responsabilidade sob o argumento de que não participou da instalação. O consumidor, ao adquirir um produto, tem a legítima expectativa de que este seja adequado ao uso e livre de vícios, sendo esta a razão de ser da responsabilidade solidária estabelecida no art. 18 do CDC.

Neste aspecto a jurisprudência também já se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISCINA. DECADÊNCIA NÃO IMPLEMENTADA . INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA RECLAMAÇÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR. Cuidando-se de vício do produto, caracterizando pela deficiência da instalação e da estrutura da piscina, incide a hipótese o disposto no art. 26, §§ 1o, 2o e 3o, segundo o qual, constatado o problema em bens de consumo duráveis, tem o consumidor o prazo de noventa dias para efetuar a reclamação, sob pena de perder o direito de exigir em juízo uma das alternativas do art. 18 do CDC . Esse prazo, contudo, pode ser interrompido pela reclamação realizada pelo consumidor, a qual não necessita ser escrita, podendo até ser verbal, desde que comprovadamente efetuada. Hipótese dos autos em que, quando do ajuizamento da demanda, o prazo a que alude o art. 26 do CDC se encontrava interrompido, tendo em vista a ausência de resposta do fornecedor à reclamação do autor, não ocorrendo, assim, a decadência. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Na responsabilidade por vício do produto, a inversão do ônus da prova não se opera ope legis , mas ope judice . Isso significa que, a critério do juiz, o ônus da prova pode ser invertido se forem verossímeis as alegações da parte autora e se for ela hipossuficiente... (relativamente a produção da prova em si). Contudo, em nenhum momento está o consumidor dispensado de provar o fato constitutivo de seu direito, em especial o dano e o nexo causal. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA Tratando-se de vício do produto, a responsabilidade do comerciante e do fabricante é solidária, podendo ser elidida apenas se comprovado que a inadequação do bem de consumo decorreu de atividade estranha à cadeia de produção, o que inocorreu na hipótese. A ligação existente entre consumidor e fabricante decorre da credibilidade depositada na marca .
Daí que, apesar de inexistir contratação direta entre fabricante e consumidor, aquele, juntamente com o comerciante, é responsável por indenizar os vícios resultantes da má qualidade do produto. Exegese dos arts. 7o, parágrafo único e 18 do CDC.
Situação dos autos em que o demandante logrou comprovar a inadequação de qualidade da piscina, impondo-se a responsabilidade das rés, de forma solidária, a reparar o prejuízo sofrido, tanto material, correspondente à devolução do valor investido, prevista no art . 18, § 1o, II, do CDC, como moral, como decorre do disposto no art. 6o, VI, do CDC. Quantum indenizatório, no entanto, reduzido, em atenção aos parâmetros utilizados por esta Câmara em situações análogas. APELOS PROVIDOS ... EM PARTE. UNÂNIME. ( Apelação Cível No 70081448581, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 29/05/2019).”
(TJ-RS - AC: 70081448581 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/05/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2019)
(Negrito nosso)

Nesse contexto, considerando os vícios constatados na perícia técnica e a responsabilidade solidária estabelecida no art. 18 do CDC, impõe-se reconhecer a responsabilidade da apelante pelos danos causados ao consumidor.

2.3. Dos danos morais e do quantum indenizatório

A apelante sustenta, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis, argumentando que a situação narrada nos autos caracterizaria mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de reparação pecuniária. Subsidiariamente, caso mantida a condenação em danos morais, pleiteia a redução do quantum indenizatório de R$ 10.000,00 para o equivalente a 1 (um) salário mínimo, por entender que o valor fixado na sentença seria desproporcional.

Os argumentos, contudo, não merecem prosperar.

Conforme já sedimentado na jurisprudência pátria, o mero inadimplemento contratual, via de regra, não é suficiente para caracterizar dano moral. No entanto, quando as circunstâncias extrapolam o simples descumprimento contratual, causando ao consumidor transtornos significativos que ultrapassam os dissabores normais da vida em sociedade, resta configurado o dano moral indenizável.

No caso em análise, o autor adquiriu uma piscina que, além de ter sido entregue com considerável atraso (aproximadamente sete meses depois do prazo contratualmente estipulado), apresentou diversos problemas estruturais que a tornaram inadequada ao uso, situação que persiste até os dias atuais, conforme constatado pela perícia técnica.

É inegável que a aquisição de uma piscina, produto de valor considerável, gera no consumidor a legítima expectativa de usufruir de momentos de lazer e conforto. Quando essa expectativa é frustrada por vícios que tornam o produto inadequado ao uso, causando ao consumidor transtornos que perduram por anos, resta configurado dano que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Ademais, conforme destacado na sentença, o autor demonstrou que tentou solucionar amigavelmente a questão, mediante reclamação junto ao PROCON, não tendo obtido êxito. Tal circunstância agrava ainda mais a situação, evidenciando o descaso das requeridas com os problemas enfrentados pelo consumidor.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o longo período em que o autor tem convivido com os problemas da piscina (desde 2016) e as tentativas frustradas de solução administrativa, tem-se por configurado o dano moral indenizável.

Esta Câmara já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO FRANQUEADOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECADÊNCIA – FATO DO SERVIÇO – VÍCIO CONSTRUTIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – REJEITADA – MÉRITO – OBJETO DO CONTRATO EXECUTADO COM FALHAS –
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O franqueador atrai para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, nos exatos termos do disposto nos artigos 14 e 18 do CDC. Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto ou do serviço.
A negligência das demandadas extrapola os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, constituindo conduta de natureza grave contra os direitos dos consumidores, cuja quantia foi fixada com razoabilidade e proporcionalidade.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009772-02.2017.8.11.0004, Relator.: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)
(Negrito nosso)

Quanto ao valor da indenização, o magistrado de origem fixou-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução. A propósito, saliente-se que a fixação do
quantum
indenizatório deve atender à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular o ofensor a praticar novos ilícitos, sem, contudo, proporcionar enriquecimento indevido.

No caso em tela, considerando o valor do produto adquirido (R$ 20.960,00), o tempo de espera pela solução do problema (aproximadamente 9 anos desde a aquisição) e as circunstâncias narradas nos autos, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado.

O pedido subsidiário de redução do quantum para o equivalente a 1 (um) salário mínimo não merece acolhimento, pois tal valor seria insuficiente para compensar os transtornos experimentados pelo autor e para atingir o caráter pedagógico da indenização, considerando-se a capacidade econômica das requeridas e a extensão do dano. A redução para o patamar de um salário mínimo representaria verdadeira banalização do instituto da reparação por danos morais, esvaziando seu caráter compensatório e pedagógico.

Portanto, mantenho o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme fixado na sentença.

2.4. Da compensação com os valores não pagos

A apelante sustenta a necessidade de compensação dos valores devidos pelo autor (parcelas não pagas) com a indenização arbitrada, sob pena de enriquecimento sem causa.

O argumento, contudo, não merece acolhimento.

Conforme narrado nos autos, o autor suspendeu o pagamento das últimas seis parcelas (cheques pré-datados) justamente em razão dos vícios apresentados pelo produto, após constatar que a piscina instalada em sua residência apresentava diversos problemas que a tornavam inadequada ao uso.

O art. 18, §1o, II, do CDC estabelece que, não sendo sanado o vício no prazo de 30 dias, pode o consumidor exigir
"a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos"
.

No caso em análise, considerando que os vícios constatados na perícia técnica não foram sanados pelas requeridas, emerge para o consumidor o direito à restituição integral dos valores pagos, nos termos do dispositivo legal supracitado.

Nesse contexto, não há que se falar em compensação dos valores devidos pelo autor (parcelas não pagas) com a indenização arbitrada, uma vez que o inadimplemento do autor se deu justamente em razão dos vícios apresentados pelo produto, sendo a restituição integral dos valores pagos medida que se impõe, nos termos do art. 18, §1o, II, do CDC.

Ademais, a sentença objurgada determinou apenas a restituição dos valores efetivamente pagos pelo autor (R$ 12.980,00), não havendo qualquer enriquecimento sem causa a ser evitado.

Destarte, não merece acolhimento o pedido de compensação formulado pela apelante.

2.5. Da distribuição do ônus da sucumbência

Por fim, a apelante questiona a distribuição do ônus da sucumbência, sustentando que, como o autor decaiu em parte de seus pedidos (não teve acolhidos os pedidos de quitação integral do contrato, inexigibilidade dos cheques sustados e ressarcimento dos valores extras de R$ 7.275,00), deveria ser aplicada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

O argumento, contudo, não merece prosperar.

De fato, o art. 86, caput, do CPC estabelece que,
"se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

No entanto, o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que,
"se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários"
.

No caso em análise, embora o autor não tenha logrado êxito em todos os pedidos formulados na inicial, os principais pleitos foram acolhidos, quais sejam: a condenação das requeridas à substituição do produto/perdas e danos (convertida em indenização pelos valores pagos) e ao pagamento de indenização por danos morais.

Os pedidos em que o autor decaiu (declaração de quitação integral do contrato, inexigibilidade dos cheques sustados e ressarcimento dos valores extras de R$ 7.275,00) são acessórios e de menor relevância econômica no contexto da demanda. O pedido principal de substituição do produto/perdas e danos foi acolhido, ainda que mediante sua conversão em indenização pelos valores pagos, em razão do transcurso do tempo e da inviabilidade da obrigação de fazer. Da mesma forma, o pedido de indenização por danos morais foi acolhido, embora em valor inferior ao postulado (R$ 10.000,00 em vez dos R$ 20.000,00 requeridos).

Nesse contexto, pode-se afirmar que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido, atraindo a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, que determina que, nessa hipótese, o outro litigante responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Ademais, a norma processual deve ser interpretada em consonância com a legislação consumerista, que visa à proteção do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo. Assim, ainda que se reconheça que o autor não obteve êxito em todos os seus pedidos, a sucumbência mínima justifica a imposição dos ônus sucumbenciais exclusivamente às requeridas.

Na hipótese dos autos, o valor econômico dos pedidos acolhidos (R$ 22.980,00 - soma da restituição dos valores pagos e da indenização por danos morais) é consideravelmente superior ao dos pedidos não acolhidos, o que reforça a conclusão pela sucumbência mínima do autor.

Portanto, correta a sentença ao condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por SOBERANA COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE PISCINAS EIRELI (atual denominação social da LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISCINAS EIRELI) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025